Tribunal: TJES
Processo: 0011057-13.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011057-13.2019.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA

APELADO: DAVI ROGERIO DA ROCHA APOLINARIO e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO EM CIRURGIA. ÓBITO POR PERITONITE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. MARCOS TEMPORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que julgou procedente em parte pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de óbito de paciente após cirurgia de histerectomia realizada nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Colatina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da entidade hospitalar pelo óbito decorrente de corpo estranho deixado em cirurgia; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução; (iii) determinar se é necessária a adequação do dispositivo quanto aos marcos temporais da pensão mensal; (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública; (v) estabelecer se é cabível a fixação imediata de honorários em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório.

4. Reconhece-se a responsabilidade civil objetiva da entidade privada prestadora de serviço público de saúde, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, pois o conjunto probatório comprova que a causa da morte foi peritonite decorrente de compressa esquecida no abdome após histerectomia, evidenciando conduta, dano e nexo causal.

5. Mantém-se o valor indenizatório para cada autor a título de danos morais, por atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, diante da perda abrupta e evitável de esposa e mãe, configurando dano moral in re ipsa.

6. Determina-se a integração do dispositivo da sentença para explicitar os marcos temporais da pensão fixados na fundamentação, cessando para os filhos aos 25 anos e, para o viúvo, até a expectativa de vida da vítima, óbito ou novo casamento.

7. A atualização do débito contra a Fazenda Pública deve observar a sucessão de regimes: juros da caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e taxa SELIC exclusivamente a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021).

8. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando da liquidação do julgado (CPC, art. 85, § 4º, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido e remessa necessária parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. O esquecimento de corpo estranho em cavidade abdominal durante procedimento cirúrgico configura falha inescusável do serviço e nexo causal direto com o resultado morte por peritonite, ensejando dever de indenizar. 2. O valor da indenização por dano moral decorrente de morte de cônjuge e genitora deve observar as funções compensatória e pedagógica, sendo mantido quando proporcional às circunstâncias do caso. 3. As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a disciplina sucessiva da EC 113/2021 e da EC 136/2025 quanto à correção monetária e juros de mora. 4. Em sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer após liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como, em sede de remessa necessária, REFORMAR PARCIALMENTE a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA
contra a r. sentença de id. 17923048, integrada por decisão de embargos de declaração de id. 17923058, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da
ação indenizatória
proposta por
DAVI ROGERIO DA ROCHA APOLINARIO
e OUTROS,
julgou procedente em parte a pretensão autoral, para:

Condenar os requeridos, de forma solidária, a pagarem aos autores uma indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um, totalizando R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (12/12/2018). Condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de pensão mensal a título de danos materiais, no valor de 2/3 (dois terços) de um salário mínimo nacional, a ser rateada entre os autores. O valor da pensão deverá ser corrigido pelos reajustes do salário mínimo e acrescido de juros e correção monetária na forma da lei. Condenar os requeridos a arcarem com honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da condenação, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo de tramitação do processo.

Em seu recurso (id. 17923059), a apelante argumenta, em síntese, que: i) não há comprovação de erro médico ou de nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o óbito da paciente, sobretudo sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva; ii) o valor fixado a título de danos morais é desproporcional e excessivo, devendo ser reduzido para R$ 30.000,00 por autor; iii) há contradição entre a fundamentação da sentença, que estabeleceu limites temporais para o pagamento da pensão mensal (danos materiais), e o dispositivo, que fixou pensão vitalícia; iv) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos.

Contrarrazões apresentadas por
DAVI ROGERIO DA ROCHA APOLINARIO
e OUTROS
em id. 17923064, suscitando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimada para se manifestar acerca da preliminar, a apelante apresentou petição de id. 17969302.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0011057-13.2019.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA

APELADO: DAVI ROGERIO DA ROCHA APOLINARIO, ADWALTER ROGERIO APOLINARIO, RAFAEL DA ROCHA VERTUANI, NATHALIA DA ROCHA LEITE MENDES, MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de remessa necessária e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA
contra a r. sentença de id. 17923048, integrada por decisão de embargos de declaração de id. 17923058, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da
ação indenizatória
proposta por
DAVI ROGERIO DA ROCHA APOLINARIO
e OUTROS,
julgou procedente em parte a pretensão autoral, para:

Condenar os requeridos, de forma solidária, a pagarem aos autores uma indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um, totalizando R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (12/12/2018). Condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de pensão mensal a título de danos materiais, no valor de 2/3 (dois terços) de um salário mínimo nacional, a ser rateada entre os autores. O valor da pensão deverá ser corrigido pelos reajustes do salário mínimo e acrescido de juros e correção monetária na forma da lei. Condenar os requeridos a arcarem com honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da condenação, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo de tramitação do processo.

Em seu recurso (id. 17923059), a apelante argumenta, em síntese, que: i) não há comprovação de erro médico ou de nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o óbito da paciente, sobretudo sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva; ii) o valor fixado a título de danos morais é desproporcional e excessivo, devendo ser reduzido para R$ 30.000,00 por autor; iii) há contradição entre a fundamentação da sentença, que estabeleceu limites temporais para o pagamento da pensão mensal (danos materiais), e o dispositivo, que fixou pensão vitalícia; iv) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos.

Contrarrazões apresentadas por
DAVI ROGERIO DA ROCHA APOLINARIO
e OUTROS
em id. 17923064, suscitando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimada para se manifestar acerca da preliminar, a apelante apresentou petição de id. 17969302.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões, esta não merece prosperar.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal:
“Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada com relação aos termos da r. sentença combatida.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO a preliminar.

Avançando para a análise do mérito recursal, passo a tecer os seguintes esclarecimentos.

Na exordial, os requerentes narram que a paciente, após diagnóstico de adenomiose e miomas uterinos, foi internada nas dependências da primeira requerida (Santa Casa) em 06.06.2018 para ser submetida a um procedimento cirúrgico de histerectomia. Relatam que a paciente recebeu alta médica em 08.12.2018, contudo, no dia 12.12.2018, passou a queixar-se de fortes dores na região do abdômen, sendo socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento do Hospital Silvio Avidos, local onde já chegou desacordada e veio a óbito na mesma data.

Sustentam os autores que a
causa mortis
da paciente de 48 anos, atestada em certidão de óbito e confirmada por Laudo de Exame Cadavérico C02085/18, foi “peritonite” em decorrência de “corpo estranho em abdome (compressa)”. O laudo necroscópico apontou a presença de uma compressa de gaze recoberta por material purulento no interior da cavidade abdominal da falecida.

Diante desse cenário, os demandantes alegam que houve nítida conduta lesiva, caracterizada por negligência, imprudência e imperícia da equipe médica da unidade hospitalar, que deixou o referido corpo estranho no abdômen da paciente durante o ato operatório. Por tais razões, postulam a condenação solidária dos requeridos à reparação por danos morais e ao pagamento de pensionamento mensal.

No que se refere aos requisitos da responsabilidade civil, as teses sustentadas pela apelante não devem prosperar.

Após compulsar os autos, nota-se que o caso revela falha inescusável do serviço hospitalar, consubstanciada no esquecimento de um corpo estranho no abdômen da paciente durante cirurgia de histerectomia.

No caso, incide, portanto, a responsabilidade civil objetiva, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tendo em vista que se trata de entidade privada prestadora de serviço público de saúde.

O conjunto probatório carreado aos autos é robusto e suficiente para demonstrar a conduta, o nexo causal e o dano. A certidão de óbito e o Laudo de Exame Cadavérico nº C02085/18 (documentos dotados de fé pública) atestam, de forma categórica, que a
causa mortis
da paciente foi “
peritonite, corpo estranho em abdome (compressa) pós operatório histerectomia”
.

Assim, embora a apelante sustente que a alegação de que eventuais comorbidades preexistentes poderiam ter contribuído para o óbito não possui o condão de afastar o nexo de causalidade direto e imediato entre a conduta negligente (esquecimento da compressa) e o resultado morte (peritonite), não dependendo de prova técnica adicional para ser reconhecido.

No que se refere aos danos morais, entendo que a indenização fixada pelo d. Juízo
a quo
não comporta redução.

Como se sabe, a reparação por danos morais tem dupla finalidade, compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita. Para que a indenização cumpra esses objetivos, deve-se levar em conta a intensidade do sofrimento experimentado pelo autor, a culpa dos responsáveis e a capacidade econômica dos réus.

No caso, a perda abrupta, prematura e totalmente evitável de genitora e esposa enseja dano moral
in re ipsa
de proporções imensuráveis.

Assim, diante da incontestável dor e do abalo moral sofrido pelos apelados, o valor arbitrado em primeira instância, correspondente a R$ R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos quatro autores (viúvo e filhos) mostra-se escorreito e proporcional, não configurando enriquecimento ilícito.

Quanto ao capítulo da sentença que estabeleceu a concessão da pensão aos apelados, em sede de remessa necessária, entendo que este não merece reparos, pois visa não apenas reparar o dano econômico sofrido pelos autores em razão do falecimento da mãe/cônjuge, mas também assegurar a continuidade do suporte financeiro necessário para a subsistência da família.

Ademais, o parâmetro de 2/3 do salário mínimo atende ao critério de proporcionalidade, uma vez que se deduz 1/3 do valor correspondente aos gastos pessoais que a vítima teria com o próprio sustento caso estivesse viva. Não havendo prova técnica de rendimentos superiores, o salário mínimo nacional deve servir de base de cálculo.

A r. sentença em sua fundamentação, estabeleceu expressamente os marcos temporais para o pagamento da pensão, os quais reputam-se adequados ao caso: para os filhos, o benefício cessaria aos 25 anos de idade; para o companheiro viúvo, perduraria até a data em que a vítima completaria a expectativa média de vida, ou até o seu óbito, ou em caso de novo casamento.

Mas, no dispositivo, nada constou acerca destes termos finais.

Embora as decisões devam ser interpretadas a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé processual (CPC, Art. 489, § 3º), fato é que a coisa julgada incide sobre o dispositivo, razão pela qual faz-se necessário nele incluir estes marcos para assegurar a segurança jurídica e evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, o recurso comporta provimento neste ponto para adequar o comando dispositivo aos exatos limites temporais delineados na fundamentação.

No que se refere ao capítulo da sentença que fixou os consectários legais dos danos morais, o apelante pretende a reforma para que a atualização do débito observe correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Por figurar a Fazenda Pública Municipal no polo passivo da lide, a sistemática de atualização do débito deve observar o rigoroso regramento constitucional e jurisprudencial afeto às condenações públicas, merecendo a sentença reparos neste capítulo.

Do evento danoso (Súmula 54/STJ) até 08/12/2021, aplica-se a tese firmada no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF para os juros de mora, incidindo os índices aplicáveis à caderneta de poupança.

A partir de 09/12/2021, termo de início de vigência da EC 113/2021, o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 unificou os consectários, de modo que a atualização e a compensação da mora deverão ocorrer, de forma exclusiva, pela incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), vedada a cumulação com qualquer outro índice. Por fim, deve ser observado o disposto na Emenda Constitucional n. 136, no que couber, considerando que traz novos critérios de atualização (IPCA + juros simples de 2% ao ano) aos requisitórios, a partir de a sua expedição até o efetivo pagamento.

A mesma sistemática deve ser aplicada aos danos materiais (pensionamento), que deve ser corrigido monetariamente a contar do vencimento de cada prestação mensal pelo índice do IPCA-E, até 8.12.2021 (data da publicação da EC n.º 113/2021), sendo que a partir de 9.12.2021 deverá incidir unicamente a taxa SELIC.

Já os juros de mora incidir-se-ão sobre as parcelas vencidas, pelo índice da caderneta de poupança, a contar do vencimento de cada prestação até 8.12.2021 (data da publicação da EC n.º 113/2021), sendo que a partir de 9 de dezembro de 2021 deverá incidir unicamente a taxa SELIC, sem a incidência de qualquer outra.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o apelante pugna pela aplicação da regra da equidade no caso, por entender que o valor da condenação não é conhecido.

Contudo, menciona-se que, em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual deve ser realizada quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

Portanto, não cabe no presente momento aplicar a regra da equidade como pretende o embargante, mas reformar a sentença para decotar momentaneamente a fixação do valor dos honorários, que deverá ser feita em momento oportuno, conforme a legislação processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
bem como, em sede de remessa necessária
, REFORMO PARCIALMENTE
a r. sentença, para:

a) Integrar o dispositivo da sentença quanto aos danos materiais (pensão mensal), estabelecendo os seus marcos temporais: o pagamento aos filhos será devido até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade; em relação ao companheiro viúvo, a pensão perdurará até a data em que a vítima completaria a expectativa média de vida, ou até o seu óbito, ou em caso de novo casamento;

b) Alterar os consectários legais aplicáveis à condenação (danos morais e materiais), que deverão observar os parâmetros fixados na fundamentação.

c) Afastar a condenação em honorários advocatícios fixados em 10% neste momento processual, determinando que o respectivo percentual seja definido quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Ficam mantidos incólumes os demais termos da r. sentença originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)